Tribunal: STF
Processo: HC 201191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.